Tribunal: TJDFT
Processo: 0734366-48.2016.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. MODALIDADE "TEIMOSINHA". SERASAJUD. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou extinto o processo com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de bens penhoráveis.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51464392). Custas e preparo recolhidos (ID 51755053 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, a parte requerente aduz ser possível adoção de medidas não realizadas a fim de viabilizar a satisfação de seu crédito, porém, o juízo a quo extinguiu o processo de execução. Sob o argumento de que não foram esgotadas as diligências para localização de bens do devedor, pede que seja retomada a tramitação do cumprimento de sentença, com o deferimento das diligências aptas a localizar bens do executado.
4. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 51464397).
5. Em análise aos autos, observa-se que houve pesquisa de bens junto aos sistemas RENAJUD, BACENJUD e SISBAJUD em fevereiro, abril, julho e outubro de 2020 e junho e julho de 2023, porém, em que pese tenham sido encontradas as quantias de R$ 114,34 (ID 51463698) e R$ 982,15 (ID 51464189) em conta bancária do recorrido até julho de 2020, revelaram-se infrutíferas as diligências subsequentes para localizar bens.
6. O recorrente pleiteou nos autos a suspensão da CNH do devedor, a inclusão do nome do executado no SERAJUD, a penhora de ativos por meio o sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha", e consulta aos sistemas a disposição do juízo, requerimentos que foram indeferidos pelo juízo de origem (IDs 51464181, 51464379 e 51464384).
7. "(...) a extinção da execução, prevista no art. 53, § 4o da Lei 9.099/1995, pressupõe o esgotamento das diligências cabíveis. Ademais, o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe aos sujeitos do processo, inclusive o magistrado, a cooperarem entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, nisso incluída a devida satisfação do direito já previsto em sentença, para o processo em fase de cumprimento de sentença." (Acórdão 1704926, 07022231520218070021, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. No caso dos autos, revela-se cabível consulta aos sistemas CENSEC, SREI e SNIPER, de forma que, não realizadas todas as diligências, é de se reconhecer que o feito foi extinto prematuramente. Nesse sentido, destaco os precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1767723, 07010752720238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Acórdão 1756255, 07015395120238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Acórdão 1717883, 07005374620238079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. As Turmas Recursais deste E. TJDFT possuem entendimento de que o deferimento da medida de inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito pela via judicial somente deve ocorrer de forma supletiva, caso a parte demonstre a impossibilidade de que seja efetivada pela parte credora, o que ausente no caso concreto. Neste sentido: (Acórdão 1356812, 07005779620218079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1251039, 07000767920208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1218926, 07037344820198079000, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. A pretendida obtenção de informação de movimentação financeira por meio do sistema SIMBA denota constrangimento injustificado de garantia fundamental, tendo em vista que o conhecimento das movimentações financeiras pretéritas não configura medida apta para satisfação do crédito e não revela qualquer utilidade prática para alcançar o crédito executado. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB funciona com a finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não servindo como meio de busca de bens penhoráveis do devedor.
11. A consulta da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC pode ser acessado pela própria parte, ou seja, independe de intervenção do Judiciário, conforme preceitua o artigo 241, do Provimento no 46, de 16/6/2015, da Corregedoria Nacional de Justiça, e não há nos autos qualquer elemento que comprove que a recorrente foi impossibilitada de acessar o mencionado sistema.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do processo de cumprimento de sentença, com a consulta pelo juízo a quo aos sistemas CENSEC, SREI e SNIPER, sem prejuízo do deferimento de demais medidas expropriatórias que venham a ser requeridas pelo recorrente, até que haja o efetivo esgotamento das diligências. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.